Tribunal: CARF
Processo: 14489.000023/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
São considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de segurados empregados, os trabalhadores que prestam serviços à empresa, quando, em relação a estes, restarem configurados os pressupostos do art. 12, inciso I, alínea a, da Lei n° 8.212/91, diante da ausência de comprovação em contrário.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. Na ausência da comprovação solicitada pela autoridade lançadora, prova esta não apresentada também quando da impugnação do lançamento, não há como desconstituí-lo.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000023/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.900 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO COPPETEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2001
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO
EMPREGADO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
São considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade
de segurados empregados, os trabalhadores que prestam serviços à empresa,
quando, em relação a estes, restarem configurados os pressupostos do art. 12,
inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/91, diante da ausência de comprovação em
contrário.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. Na ausência
da comprovação solicitada pela autoridade lançadora, prova esta não
apresentada também quando da impugnação do lançamento, não há como
desconstituí-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000023/2007-78
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000023/2007-78

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições sociais devidas à Seguridade Social, incidentes sobre valores
pagos a contribuintes individuais (autônomos), enquadrados pela Fiscalização como segurados
empregados, no período de 01/99 a 03/2001, correspondentes a contribuições dos segurados, da
empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, e outras
entidades e fundos (terceiros).
O Relatório Fiscal incialmente está às fls. 32 a 35 e o complementar às fls. 855 a
859.
Sirvo-me de parte do relatório proferido no Acórdão 12-18.394 pela 15a Turma da
DRJ/RJOI, que assim resumiu os fatos (fls. 927 e seguintes):
...
Nos termos do Relatório Fiscal de 48/51, trata-se de crédito previdenciário lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, tendo em vista que não foram
recolhidas as seguintes contribuições:
2.1 contribuições previdenciárias de segurados e empresa;
2.2 contribuições previdenciárias da empresa, destinadas à Seguridade Social, para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre a
remuneração dos segurados empregados;
2.3 a outras entidades e fundos.
3. Esclarece ainda a autoridade lançadora no citado relatório fiscal que:
3.1 o débito refere-se às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
de trabalhadores considerados indevidamente como contribuintes individuais pela
empresa, em decorrência dos elementos verificados, pela junta fiscal, a qual constatou
serem segurados empregados.
3.2 os fatos geradores desta NFLD foram apurados com base nas folhas de pagamento
de pessoas físicas, Livro Diário e Razão nas contas de pagamentos a pessoas físicas.
3.3 foram verificadas as características inerentes à relação de emprego.
3.4 A fundamentação legal do lançamento encontra-se discriminado no Anexo
“Fundamentos Legais do Débito - FLD”, onde consta toda a legislação que embasa o
lançamento, por rubrica e competência.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A impugnante contestou o lançamento através do instrumento de fls. 195/203,
alegando o seguinte:
Das Preliminares
4.1 que sempre agiu em consonância com os órgãos da administração federal, sendo
certo que nenhuma contribuição previdenciária é devida ao INSS, uma vez que sempre
foi lhe expedida a CND;
4.2 “A obrigação clara e prévia deve estar na lei, porquanto a Constituição obriga os
princípios da legalidade e da tipicidade, pelos quais alguém só pode ser obrigado a algo,
ou ser tributado por algo, se isto estiver previamente previsto na Lei.”.
4.3 “...a fiscalização efetuada deveria conduzir-se nos estritos termos dos artigos 626 a
628, §2° da CLT...”
4.4 A própria CF/88 admite expressamente, em seu art. 195,1, “a”, que a seguridade
social também é financiada pela pessoa física que presta serviço à empresa, sem vínculo
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000023/2007-78

empregatício, não tendo a fiscalização do INSS competência para determinar quem é ou
não empregado.
4.5 A junta fiscal escolheu, a seu livre arbítrio, determinados trabalhadores como sendo
empregados, porém não comprovou que os mesmos preenchem as prerrogativas
determinantes do liame empregatício, contidas no artigo 3° da CLT.
4.6 Requereu a aplicação das circunstâncias atenuantes ao presente lançamento, nos
termos do art. 291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
DA DECISÃO-NOTIFICAÇÃO
5. Em 20/09/2002, o lançamento foi julgado procedente pelo serviço de análise de
defesas e recursos, conforme Decisão-Notificação n° 17.402.4/0330/2002.
DO RECURSO
6. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, de fls. 329/340,
anexando diversos documentos, os quais julgou necessários para comprovar suas
alegações.
DA DILIGÊNCIA
7. Em razão da documentação apresentada, o serviço de análise de defesas e recursos
baixou o processo em diligência, fl. 602, para que fossem analisados os documentos
apresentados.
7.1 Em 14/04/2004, o notificante manifestou-se pela manutenção integral do débito,
tendo em vista que a empresa não apresentou provas passíveis de modificar o
levantamento, conforme relatório de fls. 605/609.
DA DECISÃO DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
8. Após a apresentação das contra-razões, fls. 615/619, pelo Serviço de Análise de
Defesas e Recursos, e do Memorial, apresentado pela empresa, fls. 624/630, a 4o CaJ -
Quarta Câmara de Julgamento de Julgamento entendeu, por unanimidade, fls. 719/724,
“em anular a DECISÃO- NOTIFICAÇÃO para que o Relatório Fiscal seja devidamente
complementado, indicando e trazendo aos autos elementos que nos permita concluir a
existência de relação empregatícia para os casos englobados na NFLD”.
DA 2a DILIGÊNCIA
9. Considerando o acórdão exarado pelo CONSELHO DE RECURSOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, o presente lançamento foi novamente baixado em diligência,
tendo o auditor notificante elaborado Relatório Fiscal Complementar, de fls. 801/805,
que trouxe os seguintes esclarecimentos:
9.1 que foi concedido tempo suficiente para que a empresa encontrasse a documentação
solicitada, principalmente os recibos de serviços prestados por autônomos;
9.2 que foram analisadas as novas relações apresentadas pela empresa e que se faz
necessário para qualquer retificação a apresentação dos recibos de serviços prestados
devidamente preenchidos para que se possa comprovar o por quê dessa despesa
contábil, com quem foi e se realmente o serviço foi executado.
9.3 Ressaltou que não se está exigindo nenhum absurdo ao solicitar a apresentação dos
recibos, pois sem estes, considera essas despesas como uma folha de pagamento
paralela àquelas pessoas, vez que a notificada é uma fundação de direito privado cuja
atividade principal é a coordenação de projetos, pesquisas e estudos científicos cujo
desenvolvimento é feito a partir de um convênio entre a notificada e a UFRJ.
9.4 A partir desse convênio e dentro de sua atividade fim, a notificada é contratada para
desenvolver projetos de pesquisa para diversas empresas, onde administra a verba
recebida para desenvolver o projeto de acordo com o cronograma estabelecido, tendo
cada projeto um coordenador que normalmente é um docente da UFRJ devidamente
autorizado pela notificada, pois é ele quem indica à notificada os nomes /pessoas que
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000023/2007-78

irão trabalhar no projeto e é ele quem dá o atesto para a notificada creditar pagamentos a
essas pessoas, portanto, bem caracterizado a subordinação.
9.5 Também se verificou a não eventualidade, uma vez que se trata de atividade fim da
empresa e a continuidade, pois os segurados desenvolvem serviços contínuos no mesmo
projeto ou depois aparecem em outros projetos. E, ainda, vários desses segurados foram
posteriormente contratados pela notificada, estando presentes os elementos inerentes à
relação empregatícia.
9.6 Entendeu por considerar parte da documentação apresentada a esta nova diligência
(RECIBOS DE SERVIÇOS PRESTADOS) e manifestou-se pela retificação, conforme
FORCED, de fls. 812/813.
9.7 Informou, ainda, que a notificada modificou o seu procedimento, pois está
utilizando cooperativas de trabalho, tendo reconhecido suas dificuldades para controlar
os recibos de autônomos.
10. A notificada foi cientificada do acórdão e do Relatório Fiscal Complementar, em
14/08/2007, conforme AR, fls. 824/825, sendo aberto prazo de 30 dias para
apresentação de defesa.
DA IMPUGNAÇÃO
11. Em 12/09/2007, a notificada apresentou requerimento de prorrogação de prazo,
conforme fl. 831.
12. Em 28/09/2007, às fls. 839/840, a Delegada da Receita Federal do
BrasilPrevidenciária/RJ-Norte informou sobre o encaminhamento do presente
lançamento à DRJRJ1, ressaltando o disposto no art. 7° da Portaria RFB n°
10.875/2007.
13. Em 11/10/2007, às fls. 848/1079, a notificada apresentou os recibos encontrados até
o presente momento dos autônomos que prestaram serviços nos anos de 1993 e 1995 e
requereu prazo de 60 dias para enviar o restante da documentação.
A DRJ/RJOI considerou o lançamento procedente em parte, apenas para excluir
do lançamento contribuintes individuais cujos serviços foram comprovados após a realização da
segunda diligência. A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO
SEGURADO
EMPREGADO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE FISCAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE.
São considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
segurados empregados, os trabalhadores que prestam serviços _à empresa, uma vez
configurados os pressupostos do art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/91.
Pode o Auditor Fiscal da Previdência Social desconsiderar O vínculo pactuado e efetuar
o enquadramento como segurado empregado, quando preenchidas as condições
necessárias, conforme o art. 33, caput da Lei n° 8.212/91 c/c O art. 229, § 2°, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 31/7/2008 (fl. 953), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 29/8/2008 (fls. 958 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado parte das teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, reforçando:
1 – que após a fiscalização havida conseguiu resgatar as atividades
desempenhadas por todos os prestadores de serviços, conforme apresentado nas listagens que
compõem o seu Recurso Voluntário interposto junto a 4a Caj/CRPS, que subsidiaram a profunda
análise das questões relevantes para a apresentação de seu Recurso;
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000023/2007-78

2 - que a fiscalização não demonstrou que os autônomos contratados preenchiam
os requisitos para caracterização de vínculo empregatício;
3 – reitera que a fiscalização não verificou que houve pagamentos efetuados a
autônomos cujas atividades eram exatamente as mesmas dos que foram por eles, fiscais,
corretamente excluídos da presente notificação, porém fizeram a inclusão como empregados; cita
exemplos; houve pagamentos a autônomos, cujas atividades são similares, por não fazerem parte
da atividade fim da Recorrente, sendo alguns corretamente excluídos e outros que foram
incluídos como empregados, não sendo observado de que não apresentavam os requisitos para
caracterização do vínculo empregatício; cita exemplos; que alguns pagamentos foram pontuais (1
competência ou no máximo 3 em todo o período de 9 anos que abrangeu o lançamento), o que
comprova o caráter eventual do serviço; que alguns valores pagos não eram, na maioria das
vezes, constantes, existindo casos inclusive de elevado grau de descontinuidade;
4 - a pessoalidade não existiu, pois o serviço, embora encomendado a determinado
profissional, não exigiu que o mesmo fosse integralmente realizado pela pessoa contratada, pois
o que importava, era o resultado do serviço encomendado. Da mesma forma, a subordinação
também não ocorreu uma vez que o Coordenador do Projeto não desempenha a função de
superior hierárquico, posto que não determina em que condições os serviços serão executados. O
profissional autônomo, não se coloca diante do poder de mando do Coordenador, tendo total
liberdade de ação, sem interferências, trabalhando por conta própria, na forma e nas condições
por ele determinada.
5 - por força do convênio celebrado, em 1993 e renovado em 1998, 2003 e 2008,
com a UFRJ, onde é prevista a CESSÃO de funcionários da UFRJ à Recorrente para a realização
de atividades que se façam necessárias, recebendo estes profissionais por seus serviços prestados
sem guardar qualquer vínculo empregatício;
6 - Tendo em vista o longo tempo decorrido das prestações de serviços pelos
autônomos em questão, a Recorrente teve enormes dificuldades para resgatar um grande número
de recibos de pagamentos realizados a estes autônomos; solicitou prazo adicional para tanto, não
sendo o pedido deferido; porém alocou esforços e resgatou grande quantidade de recibos que ora
junta.
Requer o cancelamento da Notificação Fiscal de Lançamento e que seja
previamente intimada em sua sede sobre a data e horário da realização da audiência de
julgamento do presente Recurso Voluntário, para que possa vir sustentar oralmente estas suas
razões de defesa aqui insculpidas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, o lançamento se refere a contribuições incidentes sobre as
remunerações de trabalhadores considerados pela recorrente como autônomos e reclassificados
pela autoridade lançadora como empregados.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000023/2007-78

A recorrente é fundação de direito privado cuja atividade principal é a
coordenação de projetos, pesquisas e estudos científicos cujo desenvolvimento é feito a partir de
um convênio entre a notificada e a UFRJ e, conforme relatado pela autoridade autuante, elaborou
folha de pagamentos dos considerados autônomos sem especificar que tipo de serviço prestavam;
também não apresentou a totalidade dos Recibos de Pagamento a Autônomos (RPA) solicitados
quando do procedimento fiscal, de forma que, com base naqueles apresentados, a fiscalização
excluiu os autônomos em relação aos quais entendeu reconhecer a devida prestação de serviço e
considerou os demais como empregados. São estes os termos do Relatório Fiscal:
...
Os nomes dos segurados caracterizados como empregados e valores referentes aos
pagamentos de remunerações dos mencionados trabalhadores encontram-se em anexo a
este relatório fiscal, sendo uma cópia de uma relação de pagamentos por serviços
prestados apresentada pela empresa a esta Junta Fiscal, de onde foram excluídos
(riscados na relação) os segurados considerados autônomos pela Junta Fiscal.
Os fatos geradores do presente levantamento foram apurados com base nas
remunerações pagas aos segurados considerados trabalhadores autônomos pela empresa,
extraídas dos lançamentos contábeis realizados nas contas de pagamentos a pessoas
físicas, bem como pela análise de relações de pagamentos a pessoas físicas apresentadas
pela empresa, nos quais verificamos o tipo do serviço prestado quando havia esta
discriminação na folha, e sua correspondente remuneração. A empresa não apresentou
os Recibos de Pagamentos a Autônomos, onde teríamos a informação completa sobre o
tipo de serviço prestado, sendo autuada através do AI... pela elaboração da folha de
pagamento de todos os segurados que lhe prestaram serviço em desacordo com os
padrões estabelecidos, não constando o cargo, função ou serviço prestado pelo
segurado.
O lançamento teve por base as folhas de pagamento e os livros Diário e Razão
(contas de pagamentos de pessoas físicas). Entendeu o autuante estarem presentes na relação
jurídica os critérios caracterizadores da relação de emprego, pois:
...A partir deste convênio [com a UFRJ] e dentro de sua atividade fim, a Fundação é
contratada ara desenvolver projetos de pesquisa para diversas empresas e dentro destes
projetos, cada um com um COORDENADOR, que normalmente é um Docente da
UFRJ, a empresa contrata segurados como contribuintes individuais (autônomos) para
trabalharem nestes projetos...
...
A partir dos elementos examinados constatamos a presença das características inerentes
à relação de emprego, que são a subordinação, a pessoalidade, onerosidade e a não
eventualidade, pois os segurados contratados são subordinados ao Coordenador do
Projeto, a atividade desenvolvida dentro do projeto está dentro da finalidade da empresa
e a não eventualidade, pois os segurados desenvolviam serviços de forma contínua, fato
facilmente constatado através do exame da relação de pagamentos em anexo.
Constatamos também que vários destes segurados considerados autônomos foram
posteriormente contratados como empregados, servindo a prestação de serviço, no nosso
entendimento, como um contrato de experiência, caracterizando ainda mais a relação de
emprego. Citamos alguns destes segurados: Aquilea Maria G. dos Santos, Bruno
Meirelles de Souza, Cassia Rosania Nogueira dos Santos, Catarina Ângelo C. da Silva,
Fernanda Ferreira M. de Oliveira, Genildo Honorato Ernesto, José de Assis M.
Carvalho, Lúcia Maria Soares de Resende.
Com base nessas constatações e na ausência da documentação solicitada, qual seja
os Recibos de Pagamentos a Autônomos (RPA), os contribuintes individuais foram, para fins
previdenciários, consideradas empregados da recorrente, o que encontra respaldo legado no § 2o
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000023/2007-78

do art. 229 do Decreto no 3.048, de 1999 – Regulamento da Previdência Social, que assim
disciplina:
Art. 229.
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 99, deverá desconsiderar o
vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Nos termos do art. 12, inc. I, alínea “a” da Lei no 8.212, de 1991:
Art.12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Diante da apresentação de listagem apresentada pela recorrente, na qual enumerou
trabalhadores autônomos não excluídos em relação aos quais alegou haver erro no lançamento, o
processo foi baixado em diligência (fl. 642), na qual foram requisitadas as seguintes análises:
Tendo em vista a tentativa da recorrente, de derrubar os pressupostos inerentes à sua
relação de emprego com os segurados a seu serviço, sugerimos o pronunciamento dos
AFPS notificantes ao recurso apresentado, e solicitamos especial atenção aos seguintes
argumentos da empresa:
4.1. "Apresenta-se em anexo (doc-01, doc-02, e doc-03), relação completa dos
prestadores de serviços que devem ser excluídos ao considerar que vários foram
corretamente excluídos pela própria fiscalização, por serem prestadores de serviços,
cujos trabalhos realizados, não fazem parte da atividade fim da empresa, não estando
direta, essencial e permanentemente ligados ao processo produtivo da COPPETEC, não
inseridos na ordem normal das atividades desta, ocorrendo comprovadamente então o
equívoco e, como conseqüência, a caracterização do prestadores de serviços com
empregados, uma vez que a fiscalização:
- corretamente excluiu autônomos em primeira análise e, no entanto, não verificou que
os mesmos também constavam em alguns outros meses. Conseqüentemente, foram para
estes outros meses, considerados, equivocadamente, como empregados (doc-01);
- não verificou que havia pagamentos a autônomos cujas atividades eram exatamente as
mesmas dos corretamente excluídos, considerando-os como empregados (doc-02);
- não considerou que havia pagamentos a autônomos cujas atividades são similares por
não fazerem parte da atividade fim da Empresa, sendo alguns corretamente excluídos, e
outros que foram incluídos como empregados (doc. 03) (exemplos na pag. 346)
5. Face ao exposto, aos AFPS, notificantes, solicitando o preenchimento do documento
FORCED, no caso de retificação do valor do lançamento.
Em resposta, o Auditor-Fiscal assim informou:
Esclarecemos que não podemos considerar uma pessoa como AUTÔNOMA, analisando
simplesmente uma Listagem de Pessoal que informa somente: Nome, Total, Valor Pago
no Mês, e Serviços Prestados, pois a Fundação COPPETEC tentou agora se defender,
apresentando estas NOVAS LISTAGENS que não foram apresentadas a época durante
a fiscalização, pois o Layout dessas Listagens são diferentes da que nos foi apresentada
quando da fiscalização na Fundação COPPETEC iniciada em 25/04/2001 e com término
em 03/07/2001 e anexa a esta NFLD. Porém agora nesta sua defesa, deixa novamente de
apresentar um pré requisito fundamental para o cruzamento dessas informações, que são
os Recibos de Pagamento a Autônomos (RPA) de todas as pessoas que a Fundação
entendia como Autônomas, também não fornecido a época desta Fiscalização. Pois
quando da fiscalização em 2001, solicitamos que nos fossem apresentadas todas as
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000023/2007-78

documentações, e as que nos foram entregues analisamos cruzando informações entre
todos eles, e solicitamos também, a época, os Recibos de Pagamento a Autônomos
(RPA) de todas as pessoas que a Fundação ENTENDIA como AUTÔNOMAS, pois o
Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) é um dos pré requisitos, para se considerar
uma pessoa, como Autônoma, porém quase nada foi encontrado, e os poucos que foram
apresentados, analisamos cuidadosamente para verificar se as características da
prestação de serviço dessas pessoas estavam ou não ligadas a ATIVIDADE FIM da
Fundação COPPETEC, e também se existiam ou não a HABITUALIDADE na
prestação de serviço de cada uma dessas pessoas e só então pudemos concluir quem
realmente se enquadrava como EMPREGADO ou como TRABALHADOR
AUTÔNOMO. Os que se enquadraram como Trabalhador Autônomo, riscamos os seus
nomes da Listagem de Prestadores de Serviço da Fundação COPPETEC que nos foi
apresentada a época, somente naqueles meses em que a Fundação apresentou todos os
documentos individualizados, com os respectivos Recibos de Pagamentos a Autônomos
(RPA) que são pré requisitos, para enquadrarmos uma pessoa como Autônoma, e só
então desconsideramos os valores pagos a essas pessoas nos meses em que realmente se
enquadravam como autônomas, do levantamento efetuado por esta fiscalização para a
cobrança desta NFLD...
6 - Esclarecemos também que para desconsiderarmos outros nomes da Listagem de
Pessoal da Fundação COPPETEC, solicitado na defesa, precisaríamos dos Recibos de
Pagamento de Autônomos (RPA), de cada uma dessas pessoas, com o seu Número de
Inscrição, com a data da prestação do serviço, com a especificação detalhada de que tipo
de serviço foi prestado a Fundação COPPETEC, e a que tipo de Projeto/Pesquisa está
ligado, pois só assim poderíamos analisar claramente que tipo de serviço foi prestado, se
houve ou não a habitualidade, e se o Serviço Prestado está ligado ou não a Atividade
Fim da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (
Fundação COPPETEC), e estes Recibos (RPA) individualizados não foram fornecidos
novamente pela Fundação apesar de já solicitado durante a fiscalização.
7 - Esclarecemos que no período abordado de nossa fiscalização que redundaram nesta
NFLD, constatamos a presença das características inerentes à Relação de Emprego, que
são a SUBORDINAÇÃO, a PESSOALIDADE, ONEROSIDADE e a NÃO
EVENTUALIDADE, pois os segurados contratados são subordinados aos seus
respectivos COORDENADORES de Projetos/pesquisas e a atividade desenvolvida
dentro de cada um dos Projetos/Pesquisas está ligado diretamente aos OBJETIVOS/FINALIDADES da Empresa Fundação COPPETEC (Fundação
Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos ) e para finalizar, a não
eventualidade, pois os segurados desenvolviam os seus serviços de forma contínua , fato
este por nós constatado através do exame da Relação de Pagamentos constantes desta
NFLD (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito).
...
11 - Mediante esta última informação relatada no item 10 acima, assim como os outros
esclarecimentos prestados nos itens de 1 a 9, smj, entendo que o débito deva ser
mantido na sua integralidade, tendo em vista que a empresa Fundação COPPETEC não
apresentou até o momento, provas cabais passíveis de modificar este levantamento de
Débito.
Nota-se que a autuada, quando da impugnação, mais uma vez juntou relação de
trabalhadores sem novamente juntar a prova requerida, qual seja os RPA. Assim, apesar de
alegar que os supostos autônomos não eram empregados, a Recorrente, mesmo diante de nova
possibilidade, não fez prova dessa alegação.
Deve-se lembrar que o RPA constitui-se em comprovante de que o trabalhador foi
contratado de maneira formal, mas sem que isso crie um vínculo empregatício. É por meio dele
que o profissional autônomo se torna um contribuinte e garante seus direitos, de forma que
correta a exigência da fiscalização.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000023/2007-78

Prosseguindo, em resposta à segunda diligência, proposta pela 4a Caj, que anulou
a Decisão de primeira instância, o autuante informa mais uma vez que não foram apresentados os
RPA (fls. 837 e seguintes):
esta Fiscalização não está exigindo nenhum absurdo ao solicitar a apresentação dos
RECIBOS referente a AUTONOMOS, pois sem esses RECIBOS, considero essas
DESPESAS como uma FOLHA PARALELA DE PAGAMENTOS àquelas pessoas,
vez que a COPPETEC é uma FUNDAÇÃO de DIREITO PRIVADO, cuja
ATIVIDADE PRINCIPAL é a COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS e
ESTUDOS CIENTÍFICOS, cujo desenvolvimento é feito a partir de um convênio entre
a mesma e a UFRJ. A partir deste convênio e DENTRO DE SUA ATIVIDADE FIM, a
Fundação Coppetec é CONTRATADA para DESENVOLVER PROJETOS DE
PESQUISA para diversas empresas, tendo cada PROJETO um COORDENADOR que
normalmente é um DOCENTE da UFRJ, devidamente AUTORIZADO pela
COPPETEC, pois é ele quem indica a Fundação os nomes que trabalharão no
PROJETO e que também dá o atesto para a Fundação Coppetec CREDITAR
PAGAMENTOS a essas pessoas, portanto, bem caracterizado a SUBORDINAÇÃO. A
Junta Fiscal considerou a época, como ainda considero hoje, como Não Eventuais as
ATIVIDADES desenvolvidas por essas pessoas, tendo em vista a ATIVIDADE FIM da
Fundação Coppetec, que demanda de todos os tipos de serviços, para atingir os seus
objetivos finais. Ainda mais, que essas PESSOAS nem emitiram RECIBOS e a
Fundação Coppetec os pagou assim mesmo.
... aproveito para lembrar que: Corre em favor do ato administrativo a presunção de
legitimidade. Assim se o lançamento fiscal previdenciário aponta a existência é de
empregados e não trabalhadores autônomos cumpre ao contribuinte ilidir mediante
prova essa presunção.
Na ocasião propôs ainda algumas retificações, mantendo o lançamento em sua
quase integralidade; a DRJ/RJOI proferiu novo julgamento para manter o lançamento. Por
concordar com seus fundamentos, adoto-os como minhas razões de decidir:
19. Da verificação dos pressupostos da relação empregatícia
19.1 No caso em tela, verifica-se que a notificada é responsável pela contratação de
pessoas que serão responsáveis pela execução de projetos e pesquisas.
19.1 Verifica-se, conforme amplamente demonstrado no Relatório Fiscal e no Relatório
Fiscal Complementar a presença dos requisitos essenciais à relação de emprego, em
especial à subordinação, que diferencia a relação de emprego entre empregado e
contribuinte individual (autônomo). Assim, partindo do fato de que a própria notificada
reconhece o vínculo ao menos como “autônomo”, há que se analisar a característica de
subordinação.
19.2 A subordinação jurídica encontra-se presente. A própria natureza dos serviços e as
condições em que são prestados não afastam o vínculo de subordinação com a
impugnante.
...
19.4 No caso em tela, verifica-se que a notificada contrata, de fato, pessoas capacitadas
para a realização de projetos e pesquisas, sua atividade fim, e as disponibiliza, conforme
convênio com a UFRJ.
19.5 A fiscalizaçao considerou essas despesas como uma folha de pagamento paralela
àquelas pessoas, vez que a notificada é uma fundação de direito privado cuja atividade
principal é a coordenação de projetos, pesquisas e estudos científicos cujo
desenvolvimento é feito a partir de um convênio entre a notificada e a UFRJ.
19.6 A partir desse convênio e dentro de sua atividade fim, a notificada é contratada
para desenvolver projetos de pesquisa para diversas empresas, onde administra a verba
recebida para desenvolver o projeto de acordo com o cronograma estabelecido, tendo
cada projeto um coordenador que normalmente é um docente da UFRJ devidamente
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000023/2007-78

autorizado pela notificada, pois é ele quem indica à notificada os nomes /pessoas que
irão trabalhar no projeto e é ele quem dá o atesto para a notificada creditar pagamentos a
essas pessoas, portanto, bem caracterizado a subordinação.
19.5 Também se verifica que a fiscalização não teve acesso a toda a documentação da
empresa durante a fiscalização, valendo-se dos lançamentos contábeis realizados nas
contas de pagamentos a pessoas físicas, bem como da análise de relações de pagamentos
a pessoas físicas apresentadas pela empresa, em que foi verificado o tipo de serviço
prestado. Posteriormente, a notificada apresentou diversos recibos de pagamento, os
quais, depois de analisados, puderam comprovar que os serviços foram prestados por
contribuintes individuais, todavia, apesar da informação prestada no Relatório Fiscal
Complementar, referem-se a período posterior ao lançado na presente notificação, em
nada alterando o presente lançamento.
No recurso a recorrente junta milhares de documentos novos com objetivo de
comprovar suas alegações. Entretanto, conforme já esclarecido pelo julgador de piso, era dever
da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se instaura o
litígio administrativo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
suportarem suas alegações. É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria,
artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, não se admitindo a apresentação de argumentos e provas em outro
momento processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas nas alíneas
do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no 70.235, de 1971, o que não ocorreu no presente caso.
Sobre o tema os seguintes dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Posto isso, me convenço da procedência do lançamento.
Quanto às alegações da recorrente no sentido de haver algumas inconsistências no
lançamento, como por exemplo autônomos excluídos em uma competência e em outra não, além
da listagem de autônomos que prestaram serviços em apenas 1 (um) ou no máximo 3
competências em todo o período fiscalizado (93 a 2001), o que contrariaria a alegação da
fiscalização no sentido de que a prestação de serviços era contínua, conforme informou a
autoridade autuante, não foram apresentados o RPA solicitados, documentos necessários à
comprovação das alegações:
quando da fiscalização em 2001, solicitamos que nos fossem apresentadas todas as
documentações, e as que nos foram entregues analisamos cruzando informações entre
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000023/2007-78

todos eles, e solicitamos também, a época, os Recibos de Pagamento a Autônomos
(RPA) de todas as pessoas que a Fundação ENTENDIA como AUTÔNOMAS, pois o
Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) é um dos pré requisitos para se considerar
uma pessoa como Autônoma, porém quase nada foi encontrado, ...somente naqueles
meses em que a Fundação apresentou todos os documentos individualizados, com os
respectivos Recibos de Pagamentos a Autônomos (RPA) que são pré requisitos, para
enquadrarmos uma pessoa como Autônoma, e só então desconsideramos os valores
pagos a essas pessoas nos meses em que realmente se enquadravam como autônomas ...
Por fim, quanto ao requerimento de que a recorrente seja previamente intimada
em sua sede sobre a data e horário da realização da audiência de julgamento do presente recurso
para que possa vir sustentar oralmente estas suas razoes de defesa aqui insculpidas, cumpre
esclarecer que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, do Regimento Interno do
CARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na
rede mundial de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência da data do julgamento. De acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755 de 30 de
junho de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazos definidos nos art.
4o e 7o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão
virtual, assim como sustentação oral, desde que solicitado por meio de formulário próprio,
indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu
patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimentos prescritos
para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal
acompanhamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1233
DF CARF MF
Original